Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ABONO PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO DESDE A DATA EM QUE FORAM CUMPRIDOS OS REQUISITOS À APOSENTADORIA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora a importância de R$ 22.544,98, referente ao abono de permanência devido nos anos de 2016 (proporcional), 2017 e 2018 (integrais). Em seu recurso a parte recorrente assevera, em apertada síntese, que no caso em análise não foi cumprido um dos requisitos legais e taxativos para a concessão do benefício pleiteado, que é a opção expressa por permanecer na atividade, defendendo, desta forma, a reforma da sentença e improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, pugna que os juros de mora sejam arbitrados nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1-F da Lei 9.494/97.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 22753989).
III. O cerne da controvérsia cinge-se em saber se a parte autora/recorrida faz jus ao recebimento de Abono de Permanência no período pleiteado.
IV. Consoante disposto no art. 40, §19, da CF e art. 114 da Lei Complementar 840/2011, preenchidos os requisitos para a aposentadoria e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência, sendo desnecessário qualquer requisição na via administrativa. Neste sentido é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: ADI 5026, Tribunal Pleno. Relator. Min. Rosa Weber, julgamento 03/03/2020, publicação 12/03/2020. Logo, a opção em permanecer na ativa não é requisito para a concessão do benefício, que é devido desde a data em que foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.
V. No caso, a parte recorrida requereu o abono de permanência em 06/08/2016 (ID 22753970 - p. 2) data em que já poderia se aposentar, consoante ID 22753970. Com efeito, tem direito ao pagamento das diferenças devidas, não merecendo qualquer reforma a sentença combatida.
VI. Quanto aos juros de mora incidentes sob a condenação, em verdade, a pretensão recursal se amolda ao comando sentencial que já determina a sua incidência desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, razão pela qual deixa-se de conhecer, nesta parte, o recurso interposto.
VII. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.